Tribunal: TJPA
Processo: 0813430-53.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813430-53.2022.8.14.0000

PACIENTE: RAILSON DA SILVA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO-PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PERDA PARCIAL DO OBJETO.

1. De acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ)” (AgRg no AgRg no RHC n. 48.357/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/4/2017), como se deu na espécie.

PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DIVERSA.

2. Incabível a extensão de liberdade provisória concedida a corréu, considerando que as condições fático-processuais dos agentes são distintas. Inteligência do art. 580 do CPP.

IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 12 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE da impetração, e, na parte conhecida, DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RAILSON DA SILVA SOUZA
contra ato coator do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA proferido nos autos da ação penal nº 0800863-04.2020.8.14.0115, constando na inicial da impetração que o paciente foi preso preventivamente em 19/07/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).

Em razões de direito, aponta-se a ocorrência de ilegalidade na manutenção do decreto prisional sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo para conclusão da instrução processual e para a prolação da sentença penal;
(ii)
possibilidade de extensão de benefício concedido em relação a corréu. Em sede liminar e no mérito foi requerida a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e concessão da ordem impetrada.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 11101635.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada e o itinerário do trâmite processual (ID n. 11174045).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
(ID n. 11222524).

Em decisão de ID n. 11245564 apontou-se a minha prevenção para processar e julgar o presente feito, sendo determinada a redistribuição do
writ
.

Em petitório de ID n. 11340849 foi requerida a reconsideração da decisão liminar.

Acolhida a prevenção suscitada em decisão de ID n. 11307084.

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Entrementes, “
em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso, caso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo ao não conhecimento do
habeas corpus
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita, “
se durante o trâmite de um habeas corpus, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP
.” (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de haver excesso de prazo na formação da culpa e na prolação da sentença pelo juízo singular, requerendo-se, ainda, a extensão do benefício concedido em relação a corréu, nos termos do art. 580 do CPP.

No entanto, convém registrar que em consulta ao Sistema PJE-1º Grau, verifica-se que a autoridade coatora pronunciou o coacto nos autos da penal originária nº 0800863-04.2020.8.14.0115 (ID n. 78404990), o que caracteriza a perda superveniente do objeto do presente mandamus quanto a tese do excesso de prazo. Isso porque de acordo com a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução (Súmula 21/STJ)
” (AgRg no AgRg no RHC n. 48.357/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 7/4/2017, cf.
https://bit.ly/3EPb9NC
).

De outra parte, ainda que não fosse esse o entendimento, importante consignar que da análise dos documentos trazidos à baila, o paciente, incialmente denominado de Railson Alves, foi citado por edital (ID n. 11099116 – Pág. 8), o que en
sejou o desmembramento do feito e a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a si, consoante se depreende dos termos da ata da audiência de instrução de julgamento ocorrida em 04/02/2021 (ID n. 11099116 – Págs. 24/27), somente constituindo advogado em 20/07/2021 (ID n. 11099117 – Pág. 39). Sendo assim, incide quanto ao ponto o entendimento consolidado no verbete sumular nº 64 do STJ, segundo o qual
“não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa”
, entendimento perfilhado por esta E. Corte de Justiça nos termos do enunciado da Súmula n. 03/TJPA.

Dessa forma, é insofismável que o conhecimento e julgamento do pedido resta parcialmente prejudicado, nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração quanto ao excesso de prazo à vista da sentença de pronúncia do coacto. Sendo assim,
conheço em parte da ordem impetrada
, unicamente para examinar a viabilidade de concessão do
pedido de extensão de benefício deferido ao corréu.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível na presente impetração, cabe rememorar que no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus aproveitará aos outros, desde que
fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal
(CPP, art. 580). Nessa toada, a extensão de benefício somente é autorizada em hipóteses nas quais se verifique similitude fática-processual entre os agentes e diante da inexistência de condições exclusivamente pessoais do beneficiário, consoante posicionamento firmado pelo STJ e acompanhado por esta E. Corte de Justiça nesse sentido, veja-se:

PEDIDO DE EXTENSÃO. HABEAS CORPUS. ARTS. 297 E 312 DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. APLICAÇÃO DO ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. 1.
Ausente a identidade fático-processual entre as situações dos Corréus, em razão de circunstância que justifique a diferenciação, mostra-se inviável a extensão dos efeitos do acórdão. 2. Pedido de extensão indeferido
. (STJ. PExt no RHC 103.308/CE. Rel. Min. Laurita Vaz. Sexta Turma. Julgamento: 28/03/2019, DJe: 15/04/2019, cf.
https://bit.ly/3LO7uRT
). (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA-PROCESSUAL. RÉU QUE POSSUI REGISTROS ANTERIORES. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VERIFICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1.

A extensão dos efeitos da concessão de liberdade provisória deferida a um dos réus do mesmo processo (art. 580 do CPP) depende da análise de dois requisitos, quais sejam: a identidade das situações fático-processuais e o benefício não ter sido alcançado em razão de circunstâncias pessoais do beneficiado. 2. Uma vez que no presente há divergências entre a situação fática processual do ora paciente (que responde pela prática de outro delito) e da corré beneficiada com a liberdade provisória, não há como se conceder o pedido de extensão.

3.
Uma vez que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu foi lastreada nos termos do art. 311 e 312 do Código de Processo Legal, deve ser mantida.
4.
As circunstâncias que envolveram os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtirão o efeito almejado para a proteção da Ordem Pública e garantia da instrução criminal, sendo necessária, como já dito, a manutenção da medida extrema.
5.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA. HC 0800892-11.2020.8.14.0000. Rel. Des. Ronaldo Marques Valle. Seção de Direito Penal. Julgamento: 17/03/2020. Publicação: 19/05/2020, cf.
https://bit.ly/38CWzwg
)
(Grifo nosso)

Com efeito, para a ampliação do benefício, mister a demonstração, de plano, da igualdade de condições fático-processual dos agentes, bem como não se tratar de benesse concedida com fundamento em condições pessoais, notadamente considerando que a via estreita do
habeas corpus
não admite dilação probatória, tampouco revolvimento do conjunto probatório do processo originário.

Assentadas tais premissas, verifica-se que, no caso em apreço, os elementos de prova demonstram inexistir similitude fática-processual entre os corréus, pelos seguintes motivos:
(i)
o paciente inicialmente era investigado como “Railson Alves”, o que dificultou o andamento das diligências, pois seu nome correto é “
Railson da Silva Souza”, o qual somente foi retificado após sua prisão, conforme certidão de ID n. 11099117 (pág. 47), fato que inclusive foi objeto de questionamento pelo Des. Mairton Marques Carneiro por ocasião do julgamento do HC 0810367-54.2021.8.14.0000, tendo sido encaminhados documentos ao Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público para verificação da conduta;
(ii)
o corréu foi devidamente citado conforme certidão de ID n. 11098464 (pág. 44), enquanto que o coacto permaneceu em lugar incerto e não sabido, o que ensejou sua citação por edital (ID n. 11099116 – pág. 8), com d
esmembramento do feito e a suspensão do processo e do prazo prescricional,
somente comparecendo aos autos após o cumprimento do mandado de prisão preventiva;
(iii)
o corréu não responde a outros processos, consoante certidão de ID n. 11098463 – Pág. 37, ao passo que o paciente possui certidão judicial criminal positiva, nos termos do documento de ID n. 11099119 (Pág. 46).

Logo, inexiste similitude fática-processual entre os réus que justifique a revogação da medida segregacionista por meio de extensão do benefício, sendo incabível o pedido formulado pelo impetrante. Destarte,
não vislumbro a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem sob esse prisma.

Nada obstante, a despeito de entender que
as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada,
em resguardo ao princípio da razoável duração do processo,
RECOMENDO
ao juízo de primeiro grau que adote as diligências necessárias para o prosseguimento do feito de forma célere,
para não prolongar a prisão provisória do paciente, por se tratar de pessoa privada de liberdade.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração, e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem do presente
habeas corpus
,
determinando a cientificação da autoridade impetrada acerca da recomendação consignada neste
decisum
.

É como voto.

Belém (PA), 12 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 12/12/2022